Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734625-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MAURICIO ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à petição ID 64768059. Aguarda-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator